Tribunal: TCU
Processo: 028.449/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4596/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, a partir do encaminhamento de cópia integral da processo 1751/2017, atinente a representação apresentada perante aquela Corte de Contas Estadual pelo Vereador Admílson Ribeiro Braun acerca de possíveis irregularidades na gestão, pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, de recursos do Programa Brasil Carinhoso, descentralizados àquele ente federado - mediante transferência direta - no exercício de 2016, consistentes, basicamente, de desvio de materiais adquiridos com recursos daquele programa, originalmente destinados à reforma ou construção de creches, e que haveriam sido transferidos do local em que se situavam as obras pertinentes, com destinação desconhecida. Considerando o aspecto de a documentação em tela preencher os requisitos legais e regulamentares, em especial o disposto nos arts. 235 e 237, inc. IV, do Regimento Interno, para ser conhecida como Representação; Considerando que, conforme verificado pela unidade instrutiva junto ao site do FNDE, foram liberados, ao município de Barra de São Francisco/ES, no exercício de 2016, recursos da ordem de R$ 238.241,52, divididos em duas parcelas de R$ 119.120,76 (liberadas em19/2/2016 e 6/6/2016), por conta do Programa Brasil Carinhoso - Transferência Direta (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) (peça 20, fls. 3); Considerando que, em instrução preliminar, com vistas a obter elementos que permitissem a averiguação quanto à procedência das possíveis irregularidades indicadas pelo representante, a unidade técnica concluiu pela necessidade de levar a efeito diligências junto ao FNDE, a fim de que aportasse a documentação apresentada, pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, a título de prestação de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Brasil Carinhoso/2016, bem como junto à referida Prefeitura, no intuito de obter informações e esclarecimentos sobre o alegado desvio de finalidade na utilização de materiais adquiridos por meio do Pregão 51/2016, com recursos do Programa Brasil Carinhoso (peça 2, fls. 6, e peças 3 e 4), proposição que contou com a minha concordância (peça 6); Considerando os informes, obtidos junto ao FNDE, de que, embora, nos termos da Resolução CD/FNDE 2/2012, todas as prestações de contas perante aquela autarquia com vencimento a partir de janeiro de 2012 devam ser registradas e enviadas por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), referido sistema, que vem sendo progressivamente implantado por módulos, ainda não dispunha, até então (junho de 2018), de funcionalidade para o envio dos dados do Programa Brasil Carinhoso, afirmando-se que, tão logo disponível tal função, o gestor responsável seria comunicado para envio da documentação pertinente (peça 11 e peça 20, fls. 2/3); Considerando que, em resposta à diligência que lhe foi endereçada, a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES informou, de um lado, que os materiais supostamente retirados da Creche Catherine Zanet foram aplicados na Escola Municipal Erasmo Braga - também de educação básica -, forma de proceder que, segundo defende, não caracterizaria irregularidade ou ilegalidade sob o prisma normativo federal, estadual ou municipal, e, de outro, que tanto a Sindicância Administrativa decorrente da Portaria 048/2017 (peça 17, fls. 68/72, e peça 18), quanto o Procedimento Preparatório 2017.0006.5515-83 do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (peça 16, fls. 45/47 e 54/56), instaurados para apuração das supostas irregularidades na representação apresentada perante o TCE/ES, concluíram que não teria havido a prática de qualquer ato de improbidade administrativa, crime contra a administração pública e/ou infração administrativo-disciplinar pelos agentes políticos e servidores públicos municipais envolvidos no suposto ato tido como ilegal pelo representante (peça 20, fls. 3); Considerando o acréscimo da SecexEducação de que a consulta à versão de acesso público do SiGPC mais de um ano após a informação prestada pelo FNDE (peça 11), de que aquele sistema ainda não dispunha de funcionalidade para o envio de dados do Programa Brasil Carinhoso, revelou indícios de que tal função ainda se encontraria pendente (peça 20, fls. 4) Considerando a ponderação daquela unidade técnica, quanto ao entendimento deste Tribunal, conforme explicitado no Acórdão 4771/2010-TCU-Primeira Câmara , de que as ações de controle externo não devam avançar, a não ser que estritamente necessário, sobre o espaço de atuação e responsabilidades das autoridades administrativas e seus órgãos de controle interno, ou seja, de que deva, sempre que possível, ser respeitada sua responsabilidade primária (peça 20, fls. 4); Considerando, então, a ponderação da unidade instrutiva de que, ao mesmo tempo em que não se logrou obter informações acerca da prestação de contas dos recursos do Programa Brasil Carinhoso repassados ao município de Barra de São Francisco/ES em 2016 - aí devendo ter-se em conta os informes a respeito da pendência, para tanto, da funcionalidade pertinente no SiGPC -, a representação em tela versou sobre indícios de irregularidades na utilização de tais recursos, sendo conveniente levar tais informações ao conhecimento do FNDE (peça 20, fls. 5); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inc. IV, do Regimento Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia deste Acórdão, assim como da documentação constante das peças 1 e 16 a 18 e da instrução constante da peça 20, ao FNDE, com vistas a dar-lhe ciência, com fulcro no art. 7o da Resolução TCU 265, de 9/11/2014, dos indicativos de irregularidades constantes desta Representação, para fins de análise desses elementos em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Programa Brasil Carinhoso, do município de Barra de São Francisco/ES, referente ao exercício de 2016; c) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 20, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES e à Controladoria Geral da União; d) arquivar estes autos, nos termos do inc. III do art. 169 do Regimento Interno desta Casa. 1. Processo TC- Processo 028.449/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há.